Tribunal: TJDFT
Processo: 0002418-68.2016.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). RAZÕES RECURSAIS RESTRITA ÀS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’. CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA NÃO QUESITADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM QUALQUER FASE DA DOSIMETRIA.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentada as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido parcialmente a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
3. A realização de disparos de arma de fogo contra a vítima em local, dia e horário de grande movimentação de pessoas, colocando em risco a vida dos transeuntes, é fato que encontra tipicidade na qualificadora do emprego de meio que possa resultar perigo comum (CP, art. 121, § 2o, III). Logo, para fundamentar a exasperação da pena em condenação no Tribunal do Júri, em qualquer que seja a etapa do cálculo dosimétrico, essa questão deve ser objeto de pronúncia (CPP, art. 413, § 1o) e quesitação no Conselho de Sentença (CPP, art. 483, V), sob pena de violar a competência do Tribunal Popular e a soberania dos veredictos (CF, art. 5o, alíneas “c” e “d”).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.